Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-45.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802231-45.2021.8.14.0040

APELANTE: T S ALBUQUERQUE COMERCIO E SERVICOS - ME

APELADO: OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por VAC VERDE AMBIENTAL CARAJÁS EIRELI contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra ÔMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

2. A autora alega que a ré venceu licitação promovida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAAEP), a qual previa a subcontratação obrigatória de microempresa ou empresa de pequeno porte, e que, apesar de ter sido indicada como subcontratada, não houve a efetivação do contrato, causando-lhe prejuízos financeiros.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se se a indicação da empresa autora como possível subcontratada em processo licitatório gera direito subjetivo à contratação e, consequentemente, ao pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da não efetivação da subcontratação.

III.
Razões de decidir

4. O edital da licitação previa a necessidade de subcontratação de 10% a 30% da obra por microempresa ou empresa de pequeno porte, mas não impunha a obrigação de contratar especificamente a autora.

5. A mera indicação da autora no envelope de habilitação configura expectativa de direito, não sendo suficiente para ensejar responsabilidade civil da ré.

6. A inexistência de contrato, acordo ou outro instrumento vinculante entre as partes reforça a ausência de obrigação de subcontratação da autora.

7. Não há nos autos comprovação de prejuízos materiais efetivamente sofridos ou lucros cessantes decorrentes da não contratação, conforme exigido pelo art. 927 do Código Civil.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Tese de julgamento:

"A indicação de empresa como possível subcontratada em procedimento licitatório não gera direito subjetivo à contratação, constituindo mera expectativa de direito, não ensejando, por si só, obrigação de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 187, 927, 402 e 403; Código de Processo Civil, arts. 125, II, 355, I, 370, 371, 434, 487, I, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.845.467/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/02/2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.546892-4/001, Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza, DJe 15/09/2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802231-45.2021.8.14.0040

APELANTE: VAC VERDE AMBIENTAL CARAJAS EIRELI

APELADO: ÔMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposto por
VAC VERDE AMBIENTAL CARAJAS EIRELI,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS contra ÔMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, que julgou improcedente a demanda.

Narram os autos de origem que VAC VERDE AMBIENTAL CARAJAS EIRELI ajuizou a AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta em face de ÔMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

Narra VAC VERDE AMBIENTAL CARAJAS EIRELI que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas realizou em 2018 o procedimento licitatório de Tomada de Preços nº 001/2018 - SAAEP, no qual a empresa ré sagrou-se vencedora e firmou contrato com o prestador de serviço público em 23.10.2018, no valor de R$ 470.496,25 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

Aduz que o edital de licitação previa a obrigatoriedade de subcontratar microempresa ou empresa de pequeno porte para execução de parte da obra, no percentual entre 10% a 30%. Então, sabedora de tal obrigação, à época da apresentação dos envelopes com a proposta e da assinatura do contrato, a Ré indicou a autora como subcontratada, para a execução total de 12% da referida obra, entretanto não efetivou a subcontratação.

Assim, em razão da não concretização da subcontratação, a ré causou prejuízos, de ordem material, passíveis de indenização à autora. Subsidiariamente, requer a condenação da ré em lucros cessantes, em razão do lucro que a autora deixou de auferir pela não contratação. Ademais, requer também seja incluído entra os danos materiais o dispêndio financeiro com a contratação de advogado particular.

Ademais, requereu a inclusão do SAAEP como amicus curiae.

Citada, a ré, preliminarmente, requereu a denunciação à lide do SAAEP, com fundamento no art 125, II do CPC, e este seja declarado como assistente litisconsorcial; alega ainda ilegitimidade passiva, pois não realizou a subcontratação da autora, não havendo relação jurídica entre elas.

No mérito, diz que não há valores a indenizar, seja na modalidade de danos emergentes ou lucros cessantes, uma vez que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Por outro lado, argumenta que, a possível penalidade à empresa pela não efetivação da subcontratação somente poderia ser aplicada pelo SAAEP e este não o fez. Além disso, alega que a empresa autora jamais procurou a ré manifestando interesse em executar a obra.

Em réplica, a parte autora refutou as teses defensivas (ID 30051246).

Houve manifestação do SAAEP informando que não possui interesse no feito (ID 30665406).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois os meios adequados de prova estão esgotados, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. E como todos os fatos podem (poderiam) ser demonstrados com provas documentais, incide na espécie a regra do art. 434 do CPC, segundo o qual, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos.

O pedido inicial de admissão do SAAEP na qualidade de amicus curiae não pode ser acolhido, haja vista a evidente ausência dos requisitos autorizadores. Nesse ponto, diz o art. 138 do CPC que o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.

Assim, a admissão do amicus curiae depende da demonstração de um dos pressupostos não cumulativos previstos no supracitado dispositivo, quais sejam: a) relevância da matéria; b) especificidade do tema objeto da demanda; ou c) repercussão social da controvérsia, o que não é o caso dos autos, que tratam de matéria de cunho privado atinentes especificamente à partes litigantes. Aliado a isso, a própria entidade que promoveu a licitação e a contratação informou que não possui interesse na demanda (ID 30665406).

A denunciação à lide feita pela ré também não merece prosperar, uma vez que ausentes as hipóteses autorizadoras do art. 125 do CPC.

Ao requerer a denunciação à lide do SAAEP, a ré fundamenta sua pretensão no art. 125, II do CPC, argumentando que, caso seja condenada nesta demanda, poderá regressivamente requerer ressarcimento à referida entidade, e, portanto, esta deveria, desde logo, integrar o polo passivo da demanda. Entretanto, não assiste razão à ré. Como se pode observar do contrato firmado entre a ré e o SAAEP (ID 24497401 - Pág. 8 - 9), a primeira traz para si todos os encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, além de assumir também qualquer ônus oriundo de demandas trabalhistas, cíveis ou penais decorrentes da execução do serviço (Cláusula 11ª - “Das obrigações sociais, comerciais e fiscais”).

Além disso, a ré renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o contrante (SAAEP), de modo que inexiste, ao menos em um plano perfunctório de análise, a obrigatoriedade de a entidade indenizar a ré em caso de sua eventual condenação.

À vista do exposto, indefiro a denunciação à lide, restando prejudicada, por consequência, a declaração de que o SAAEP seria assistente litisconsorcial.

Pela mesma razão, a alegada ilegitimidade passiva não deve prosseguir, já que pelo contrato firmado entre o SAAEP e a ré, esta última se responsabiliza pelos ônus decorrentes de demandas trabalhistas, cíveis ou penais promovidas em razão da execução do serviço (Cláusula 11ª - “Das obrigações sociais, comerciais e fiscais”).

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de indenização do autor pelos supostos danos causados pelo réu, em razão da não concretização da subcontratação para execução de parte da obra do procedimento licitatório de Tomada de Preços nº 001/2018 – SAAEP.

A princípio, para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar devem restar demonstrados a conduta, o dano causado à vítima, o nexo de causalidade entre ambos e o dolo ou culpa do agente.

Em análise detida dos autos, observo que não estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, e, por conseguinte, inexiste o dever de indenizar.

Inobstante as alegações da autora, não há nos autos qualquer elemento que indique a obrigatoriedade de subcontratação da autora pela empresa ré. Nesse ponto, importante notar que, de fato, há na legislação e no edital a obrigatoriedade de subcontratação de parte da obra objeto da licitação, no entanto, não há nenhuma comprovação de acordo ou contrato ou promessa de contratação entre a autora e a ré indicando que, em caso de vitória desta última no procedimento licitatório, a ré obrigatoriamente contrataria a autora para execução de parte da obra.

A mera indicação da autora no procedimento licitatório (ID 24497405 - Pág. 1) gera uma
expectativa de direito à contratação
e não uma obrigatoriedade de contratação, como pretende a parte requerente. Assim, a indicação da empresa em licitação não gera direito subjetivo à subcontratação.

É importante observar que até mesmo para a vencedora da licitação em relação à administração pública tem-se apenas expectativa de direito à contratação com o ente público, mesmo tendo sagrado-se vencedora no procedimento licitatório, uma vez que a administração poderá revogar o referido procedimento por motivos de conveniência e oportunidade, ou anulá-lo por razões de ilegalidade e, assim, não se concretizar a contratação.

Repise-se que tanto a lei como o edital previram a necessidade de subcontratação de parte da obra, todavia, tais normas não obrigam a subcontratação necessariamente da autora, podendo ser qualquer outra microempresa ou empresa de pequeno porte.

Situação contrária ocorreria se as partes tivessem firmado um contrato ou promessa de contratação, para o caso de a ré ter sido a vencedora da licitação, o que não é o caso dos autos.

Perceba que, por mais que a ré não tenha cumprido com a obrigação editalícia e contratual, qual seja, a subcontratação de parte da obra, não cabe a Este Juízo, de ofício, declarar a nulidade ou ilegalidade do procedimento licitatório, mas sim ao órgão contratante. Nesse ponto, importa notar que o fato de a ré ter descumprido a obrigação de subcontratar não implica sua necessária responsabilização perante a autora, pois ela tinha a obrigação de subcontratar parte da obra e não de subcontratar a autora especificamente.

Por outro ângulo, apenas por argumentação, ainda que se reconhecesse que a ré tinha a obrigação de contratar a autora para realizar parte da obra, esta última teria que demonstrar prejuízos efetivamente sofridos, porque o dano material não se presume. Nesse sentido, dano material seria relativo aos valores que verdadeiramente teriam sido dispendidos pelo autor para executar a obra e, em razão da não efetivação do contrato, não foram aproveitados (ou seja, o montante que saiu da esfera patrimonial do autor) e não o valor global da contratação. Nem mesmo o lucro cessante se aufere pelo valor global da contratação, mas sim pelo que a empresa
lucraria
(com outros serviços prestados, por exemplo) naquele período de tempo em que realizaria a obra.

ANTE O EXPOSTO,
rejeito a matéria preliminar
e, o mérito,
julgo improcedente
a demanda, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil.

Condeno o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as providências finais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 10 de janeiro de 2023.

Juíza

ELINE SALGADO VIEIRA
, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

VAC VERDE AMBIENTAL CARAJÁS EIRELI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
, em razão da sentença proferida nos autos da
ação de indenização por perdas e danos
, a qual julgou improcedentes os pedidos da parte autora, sustentando que a decisão deve ser reformada, pelos seguintes fundamentos:

Violação ao dever de subcontratação

O edital e o contrato firmado entre a ré e o SAAEP
previam expressamente a obrigatoriedade da subcontratação
.

A empresa ré
indicou formalmente a autora como subcontratada
no envelope de documentos da licitação, criando
expectativa legítima
e vinculativa.

O descumprimento dessa obrigação
configura ato ilícito
, nos termos dos artigos
186, 187 e 927 do Código Civil
, gerando o dever de indenizar.

Danos materiais e lucros cessantes

A omissão da ré impediu a autora de executar os serviços e receber o valor correspondente à subcontratação.

Nos termos dos artigos
402 e 403 do Código Civil
, as perdas e danos devem abranger tanto
o que a autora efetivamente perdeu
quanto
o que razoavelmente deixou de lucrar
.

O valor da indenização deve ser fixado em
R$ 55.414,29
, com base no percentual da obra que caberia à autora.

Jurisprudência favorável à tese da apelante

O entendimento consolidado no STJ e nos tribunais estaduais é o de que
o descumprimento de obrigação assumida em licitação gera o dever de indenizar
.

Foram citados precedentes do
TJMG
, reconhecendo o direito ao ressarcimento em casos semelhantes.

Indenização por honorários advocatícios contratuais

A apelante pede ainda a condenação da ré ao pagamento dos
honorários advocatícios contratuais
, fixados em
R$ 11.082,85
, nos termos do artigo
389 do Código Civil
.

Ao fina, requer o
provimento do recurso
, reformando-se a sentença para condenar a
ré ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 55.414,29
, ou, subsidiariamente,
indenização por lucros cessantes no mesmo valor
.

Pede ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 11.082,85, mais a verba sucumbencial.

OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA apresenta contrarrazões no Id. 13679413, defendendo a manutenção da sentença de primeira instância que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Argumenta que não há comprovação de perdas, danos ou lucros cessantes, enfatizando que a prestação de serviços foi cumprida integralmente e que os pedidos se baseiam apenas em conjecturas.

Assim, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu enfrentamento.

Adianto que a apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na análise da obrigatoriedade de subcontratação prevista no edital (Num. 6481150) e no contrato firmado entre a ré e o SAAEP (Num. 6481152), bem como na verificação da existência de dano material e lucros cessantes sofridos pela autora.

O edital da licitação previa a obrigação de subcontratar entre 10% e 30% da obra com microempresas ou empresas de pequeno porte.

De fato, há um compromisso de subcontratação juntado no Id. Num. 6481155, entretanto, subscrito em favor da empresa TS ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS inscrita no CNPJ n. 19.786.624.0001-04.

Entretanto, INEXISTE nos autos qualquer documento
que demonstre um compromisso formal firmado entre as partes
em contratar especificamente a autora, seja por contrato, acordo ou qualquer outro instrumento vinculante.

Portanto, a mera indicação da autora no envelope de habilitação, por si só, não gera um direito subjetivo à subcontratação. A previsão editalícia de subcontratação obrigatória refere-se à contratação de uma microempresa ou empresa de pequeno porte,
sem determinar que a empresa vencedora deva contratar uma empresa específica, dentre as habilitadas
.

Ademais, mesmo que se admitisse a obrigação de subcontratação da autora, caberia a esta demonstrar efetivos prejuízos materiais e lucros cessantes. Todavia, inexiste nos autos qualquer documento que comprove dispêndios financeiros não aproveitados ou valores que razoavelmente a autora teria deixado de lucrar, nos termos do art. 927, do CC.

Assim, ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, inexiste o dever de indenizar.

Dessa forma, correta a sentença de primeira instância ao julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

INT.

Belém (PA) data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025